Tribunal: TJMT
Processo: 0004641-17.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004641-17.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), IRIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 722.961.001-04 (APELANTE), Jose Wilson Barbosa Dias (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON BARBOSA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HILDASIO LEMOS PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 304 e

ART. 297, ‘CAPUT’, DO CP – PLEITO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – NÃO EVIDENCIADO – APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – ANÁLISE ESCORREITA PELO JUIZO A QUO – REDIMENSIONAMENTO – PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –– INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ

– RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE – MAIOR REPROVABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A valoração negativa dos antecedentes criminais, consubstanciada em condenação definitiva anteriores, justificam o afastamento da pena-base do patamar mínimo.

Como cediço, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Contudo, no entanto, a multireincidência impede essa compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de IRIS PEREIRA DA SILVA contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo no 4641-17.2015.8.11.0004 (Cód. 201437), que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 304 c/c 297 ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
(Id. 7667929).

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa, interpôs recurso de apelação (Id. 7667942), requer o decote da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal [maus antecedentes], porquanto entende utilizada de forma exacerbada pelo Juízo
a quo,
pleiteando a redução da pena-base ao patamar mínimo
,
bem como, pugna pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 7667947).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 8177104)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – 2) PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – A MULTIRREINCIDÊNCIA IMPEDE A COMPENSAÇÃO DEVIDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO QUE A DO REINCIDENTE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo no.4641-17.2015.8.11.0004 (Cód. 201437), que condenou
Iris Pereira da Silva
pela prática dos delitos tipificados no art. 304 c/c., art. 297 ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
(Id. 7667929)

Em suas razões recursais, o apelado busca a redução da pena-base, ao patamar mínimo, com o decote das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A respeito dos fatos, narra a exordial acusatória:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de maio de 2015, por Volta da 19h15min, após terem sido os denunciados abordados por uma Guarnição da Policia Militar por estarem conduzindo um caminhão que havia sido roubado na cidade de Leopoldo de Bulhões/GO, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia desta cidade, onde o denunciado I-HILDASIO apresentou documento público falsificado – Carteira de Identidade - perante a autoridade policial, sendo que, de igual modo, o denunciado JOSE WILSON apresentou documento público falsificado - Carteira Nacional de Habilitação - em nome de Luiz Eduardo, para os Policiais Militares, durante a abordagem, com o intuito de esconder seu passado criminoso, conforme laudo do exame documentoscópico e laudo do exame pericial - confronto de impressões papilares de s. 64/67e73/78-IP.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, após receberem uma informação de que um caminhão oriundo de roubo na cidade de Leopoldo de Bulhões/GO estava estacionado no Auto Posto Vale da Serra, a agencia regional de inteligência da Policia Militar passou a monitorar referido veículo, a fim de constatar quem seriam os seus condutores, ocasião em que, realizaram a abordagem dos denunciados, juntamente outras duas pessoas, foram todos levados para a Delegacia Municipal desta cidade, sendo que, o denunciado JOSE WILSON, no momento da abordagem policial apresentou CNH em nome de Luiz Eduardo, com o intuito de esconder seus antecedentes criminais.

De igual modo, ao ser averiguado o documento de identificação apresentado pelo denunciado HILDASIO foi constatado que o número de CPF existente naquele documento pertencia a outra pessoa (Carlos Roberto de Camargo Junior); assim, a autoridade policial solicitou a realização de perícia no referido documento, a fim de contatar sua autenticidade, confirmando-se que sua carteira de identificação civil é falsificada, por apresentar divergências com a peça padrão, em comparação, como por exemplo impressão por multiponto no brasão do estado e também na impressão dactilar, em discordância com padrões e procedimentos usuais (exame pericial documentóspico realizado às fls. 64/67-IP).

Ocorre que, foi realizado o confronto papiloscópico das digitais do denunciado HILDASIO, preso nesta cidade, com o prontuário de identificação civil em nome de HILDASIO, oriundo do Estado de São Paulo, constatando-se que não foram produzidas pela mesma pessoa (laudo pericial de fls. 73/78-IP), de igual modo, em oficio, o Instituto de Identificação do Estado de Goiás informou a inexistência de cadastro em nome do denunciado Hildasio e que o número de RG informado não é um número válido para aquele estado (fls. 72IP).

O indiciado JOSE WILSON, confessou que estava utilizando Carteira Nacional de Habilitação falsa e que havia apresentado a mesma aos policiais militares (fls. 16/17—IP).

Já o indiciado HILDASIO, apesar de todas as evidencias, negou a autoria delitiva (s. 87788-IP).

Verifica-se, ainda, que o denunciado JOSE WILSON já foi definitivamente condenado na comarca de Aragarças/GO, sendo reincidente. [...]”

Posteriormente, foi acostado aos autos, relatório papiloscópico (Id. 7667925), que afirmou que HILDÁSIO LEMOS PEIXOTO trata-se, em verdade, da pessoa de
IRIS PEREIRA DA SILVA
, que ocultou sua verdadeira identidade por relatar que havia perdido seus documentos pessoais.

Para adequada análise dos fatos ora apurados, transcreve-se a sentença:

“[...] Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de José Wilson Barbosa Dias e
Hildásio Lemos Peixoto,

mais tarde identificado como Iris Pereira da Silva
, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado pelos artigos 304 c/c 297, ambos do Código Penal.

Conforme se extrai da denúncia:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de maio de 2015, por volta da 19h15min, após terem sido os denunciados abordados por uma Guarnição da Polícia Militar por estarem conduzindo um caminhão que havia sido roubado na cidade de Leopoldo de Bulhões/GO, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia desta cidade, onde o denunciado HILDÁSIO apresentou documento público falsificado – Carteira de Identidade – perante a autoridade policial, sendo que, de igual modo, o denunciado JOSÉ WILSON apresentou documento público falsificado – Carteira Nacional de Habilitação – em nome de Luiz Eduardo, para os Policiais Militares, durante a abordagem, com o intuito de esconder seu passado criminoso, conforme laudo de exame documentoscópico e laudo de exame pericial – confronto de impressões papilares de fls. 64/67 e 73/78-IP.

Recebida a denúncia em 29.05.2015, os réus foram devidamente citados (fls. 227 e 230), com apresentação de defesa inicial em 09.12.2015.

Na audiência de instrução, procedeu-se com a oitiva de duas testemunhas, sendo deprecado o interrogatório dos réus.

Houve o confronto papiloscópico do acusado Hildásio Lemos Peixoto, concluindo que a sua verdadeira identidade é Iris Pereira da Silva, conforme o relatório técnico-científico Papiloscópico, juntado às fls. 328/332.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nas sanções do artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal, reconhecendo-se a atenuante de confissão espontânea para ambos e da agravante de reincidência para o réu José Wilson.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, no tocante ao réu José Wilson, a compensação entre a reincidência e a confissão.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de José Wilson Barbosa Dias e Iris Pereira da Silva, ambos como incurso nas penas dos artigos 304 c/c 297 do Código Penal.

O delito em questão encontra tipificação nos artigos 304 e 297, do Código Penal Brasileiro, in verbis:

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. [...]

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Da análise detida dos autos, tem-se que os réus foram abordados pela Polícia em um posto situado nesta comarca, em razão de estarem na posse de um caminhão roubado em Leopoldo de Bulhões/GO, encontrado por meio do sistema de rastreio.

Ao serem abordados, o réu José Wilson Barbosa Dias se identificou como Luiz Eduardo Farias de Araújo, afirmando que fora contratado por “Hildásio” para trazer o referido veículo até Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Já o réu “Hildásio” explicou que adquiriu o referido caminhão na modalidade “FINAN” na cidade de Goiânia/GO, com o intuito de se utilizar dele em seu garimpo, localizado em Água Branca/PA, até onde Luiz Eduardo deveria conduzi-lo.

Ao serem encaminhados para a Delegacia de Polícia, o réu José Wilson Barbosa Dias confessou o uso de carteira nacional de habilitação falsa, adquirida na cidade de Brasília/DF, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em prosseguimento das investigações, foi requisitado pela Autoridade Policial exame documentoscópico no Documento de Identidade de nome Hildásio Lemos Peixoto e na Carteira Nacional de Habilitação de Luiz Eduardo Farias de Araújo, sendo que restou demonstrado a falsificação dos referidos documentos.

A materialidade é entendida como a comprovação no mundo fático do tipo penal abstratamente legislado, ou seja, no caso concreto há de se comprovar a ocorrência do uso de documento público falso, no presente caso, do documento de identidade e da carteira nacional de habilitação.

No que concerne ao crime de uso de documento falso, capitulado no artigo 304 do Código Penal, sua configuração exige que o agente tenha pleno conhecimento da falsidade, ocorrendo a consumação com seu efetivo uso, independentemente da obtenção de proveito ou da produção do dano.

A materialidade do delito de uso de documento público falso ficou sobejamente comprovada pelo laudo de exame documentoscópico (fls.69/72) que concluiu pela falsidade dos documentos exibidos, bem como das confissões perpetradas pelos réus em Juízo.

Ainda, cumpre salientar a precisão das falsificações, vez que, como fora anunciado em Juízo pela testemunha e policial militar Salmon Hilário Ribeiro ao ser questionado se se tratava de uma falsificação grosseira, ele disse não era perceptível, sendo necessária a perícia para aferimento do fato.

Já a autoria é certa e recai na pessoa dos acusados, posto que José Wilson Barbosa Dias confessou duas vezes, uma em Delegacia e a outra em Juízo, afirmando que apresentou a carteira de habilitação falsificada por temor da Polícia, já que tinha antecedentes criminais.

O réu Iris Pereira da Silva, em sede de interrogatório frente ao Juízo Deprecado, afirmou que adquiriu o documento de identidade, posto que teria perdido seus documentos pessoais originais e, diante da necessidade, deslocou-se até a “Feira da Marreta” e comprou a cópia.

A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridades, ou quando tiver prova veemente em contrário.

Aliás, é esta a posição deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇAO CRIMINAL - FURTO SIMPLES E FURTO NOTURNO EM CONCURSO MATERIAL MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Presente o binômio, materialidade e autoria, esta pela confissão em harmonia com o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por carência de provas. (...)” (TJMT — protocolo 10685/2003 - Primeira Câmara Criminal -Relator -Dr. Rondon Bassil Dower Filho).

Dessa forma, a confissão dos acusados restou amplamente confortada pelas provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando a autoria destes quanto a prática do tipo penal, já que os acusados se utilizaram de documentos falsos, o que impõe uma condenação com fundamento no artigo 304, c/c o artigo 297, caput, do Código Penal.

E o bastante a configuração do delito do art. 304 do Código Penal, o uso de documento falso, quando o seu portador o exiba, ao ser solicitado pela autoridade competente, o que restou comprovado nos autos.

A pena cominada ao crime em estudo é a mesma referente a falsificação. Trata-se de crime remetido, ou seja, faz menção a outro crime que o integra, de modo que não pode faltar elemento necessário a tipificação deste último.

A fé pública é uma realidade e é um interesse que a lei deve proteger. Sem ela seria impossível a Vida em sociedade. Fruto da civilização e do progresso — pois seria incompreensível ou inútil nas sociedades primitivas — hoje constitui um bem do qual a Vida comunitária não pode absolutamente prescindir.

Assim, pelas provas produzidas em Juízo, e comprovadas a autoria e a materialidade do fato, entendo que a denúncia deve ser julgada procedente.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR os acusados JOSÉ WILSON BARBOSA DIAS e IRIS PEREIRA DA SILVA, como incursos nas sanções dos artigos 304 c/c 297, ambos do Código Penal.

[...]

POR FIM, PASSO A DOSIMETRIA DA PENA AO RÉU IRIS PEREIRA DA SILVA:

O crime tipificado no artigo 304 do Código Penal, como citado anteriormente, é punível com as penas aplicáveis ao próprio tipo penal de falsificação, inserto pelo artigo 297 do mesmo diploma legal, sendo reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Em consonância ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao disposto no art. 297 do Código Penal, verifico que o réu Iris Pereira da Silva praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu registra outros antecedentes, sendo o condenado duplamente reincidente, consoante certidões juntadas às fls. 139/143 e 338; no tocante a conduta social, poucos elementos foram coletados; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos foram reprováveis, todavia já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências não se afastam das já ponderadas pelo legislador para a fixação da pena em abstrato; bem como as circunstâncias são as mesmas exigidas para o tipo penal.

Assim, da análise do art. 59 do Código Penal, fixo a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa que fixo no montante de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico que o acusado é reincidente, ocorrendo, assim, a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, ante as certidões de antecedente de fls. 139/143 e 338, ostentando dupla condenação, motivo pelo qual agravo a pena em 5 (cinco) meses, totalizando 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No tocante à confissão, entendo que não fora pura e simples, visto que justificou em Juízo que somente agiu uma vez que teria perdido os documentos originais. Ademais, somente confessou sob a falsa identificação de “Hildásio Lemos Peixoto”, não merecendo, desta forma, reconhecimento das benesses da referida atenuante.

Desta feita, torno definitiva a pena anteriormente dosada por não haver causas de aumento ou diminuição capazes de alterá-la.

Apesar do montante da pena aplicada, em razão da reincidência do acusado, em vista do quanto disposto pelo art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no regime semiaberto, nos termos súmula 269 do STJ.

Considerando que foi aplicado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado, desnecessária a análise por este Juízo acerca do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, §2o), vez que não irá alterar o regime inicialmente imposto.

Sendo o réu reincidente em crime doloso é incabível in casu a aplicação do sursis, conforme previsto no art. 77, inc. I do CP e também da substituição prevista no art. 44 do CP, por força do que estabelece o inc. II do art. 44 do CP.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas processuais e despesas do processo considerando a sua precária situação financeira.

Considerando que o réu se manteve preso durante a instrução criminal, tendo em vista o regime inicial aplicado ante as circunstâncias já expostas, e que não subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva do acusado, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, razão pela qual revogo a medida cautelar anteriormente decretada.

Expeça-se, com urgência, o respectivo alvará de soltura, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes, todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. P.R.I.C. [...]”
(Negritou-se)

O art. 59 do Código Penal, traz as circunstâncias judiciais que devem ser analisadas, quando da primeira fase da dosimetria penal,
in verbis
:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à
culpabilidade
, aos
antecedentes
, à
conduta social
, à
personalidade do agente
, aos
motivos
, às
circunstâncias
e
conseqüências do crime
, bem como ao
comportamento da vítima
, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Com efeito, a fixação da pena trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando à suficiência para a prevenção e reprovação da infração penal.

Destarte, conforme bem argumentado pelo juízo sentenciante, a pena do apelante na primeira fase da dosimetria da pena não iniciou no mínimo legal, porquanto valorado negativamente no vetor antecedentes uma das condenações transitadas em julgado [art. 61, inc. I, do CP], sendo tal situação processual óbice para que a pena seja aplicada em seu mínimo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do E.TJ/MT, dispõe:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA - ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTADA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova
. A valoração negativa dos antecedentes criminais, consubstanciada em condenação definitiva anteriores, justificam o afastamento da pena-base do patamar mínimo
. A contrário senso do que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” do CP, o réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade, cujo quantum seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), iniciará seu cumprimento no regime fechado”.

(N.U 0013226-04.2017.8.11.0064, Ap 70212/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)

Assim, a fundamentação para aplicação da pena base acima do mínimo legal ao recorrente [IRIS] revela-se escorreita, porquanto, possui duas condenações, tendo sido avaliada negativamente nesta fase uma das condenações como circunstancia judicial e a outra condenação foi avaliada no momento posterior como agravante [reincidência].

Como cediço, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
".

Nesse passo, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
Todavia, tratando-se de réu multireincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, em que pese haver posições no sentido da possibilidade
de
compensação da reincidência com a confissão, verifica-se que, no caso dos autos, o apelante é multirreincidente, o que autoriza a preponderância da agravante [certidões juntadas às fls. 139/143 e 338].

Assim, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]2. A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. 3. No caso, a confissão do paciente, mesmo que parcial, somada às outras provas constantes dos autos, foi determinante para o reconhecimento da autoria e consequente condenação. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3o do CPP, consolidou entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 5. Na espécie, trata-se de réu multireincidente, razão pela qual admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do paciente." (HC 334.889/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015)

A fim de corroborar o referido entendimento, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALOR DO BEM RECEPTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO FRACIONÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. 1. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. É cabível valorar negativamente as circunstâncias do crime considerando-se o valor do bem receptado.
3. No caso de réu multireincidente, na segunda fase da dosimetria da pena, deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea.
4. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 6. A definição do regime inicial de cumprimento da pena demanda a análise conjunta do quantum da pena, da primariedade ou não do agente, bem como das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP. Fixa-se o regime inicial fechado quando se trata de apenado multireincidente, além de ostentar quatro circunstâncias judiciais desfavoráreis, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 7. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e parcialmente provido o do réu”. (Acórdão 1163752, 20180310010292APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: 100/112)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 14 DA LEI N. 10.826/03 E 304, CAPUT, DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DAS PENAS – PENA-BASE EXACERBADA – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE –MOTIVAÇÃO INIDÔNEA QUANTO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – MAIOR REPROVABILIDADE – PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O apelante possui várias condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia. Assim, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outras no reconhecimento da reincidência. Redimensionamento da pena-base, diante da motivação inidônea atinente à culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime. É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a multireincidência impede essa compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente. Mantenho o regime inicial fechado, face aos maus antecedentes e à multireincidência, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução. (N.U 0006898-35.2017.8.11.0007, APELAÇÃO CRIMINAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

Assim, como se observa da decisão atrás mencionada,

não se

infere

manifesta desproporcionalidade na pena imposta e assim, o pleito da defesa não merece prosperar, pois o julgador
a quo
bem analisou a sequência do art. 59 do Código Penal, sopesando adequadamente a dosimetria da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto por IRIS PEREIRA DA SILVA, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020